Tribunal: TJSP
Processo: 0033998-27.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assembléia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Incidente de Suspeição. Alegados vícios de contradição e omissão na r. decisão colegiada. (i) Contradição que, além de inexistente, seria extrínseca ao v. acórdão recorrido, pois resultaria do confronto entre os argumentos aduzidos pela parte para sustentar a parcialidade do magistrado excepcionado e aquilo que restou decidido. Embargos de declaração que se prestam somente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Incidente de Suspeição. Alegados vícios de contradição e omissão na r. decisão colegiada. (i) Contradição que, além de inexistente, seria extrínseca ao v. acórdão recorrido, pois resultaria do confronto entre os argumentos aduzidos pela parte para sustentar a parcialidade do magistrado excepcionado e aquilo que restou decidido. Embargos de declaração que se prestam somente à supressão de contradições intrínsecas ao pronunciamento judicial. Conclusão da decisão que decorre logicamente das razões de decidir nela esposadas. Contradição, portanto, não verificada. (ii) Omissão igualmente inobservada. Desnecessidade do enfrentamento individualizado de todos os argumentos aduzidos pela parte. Argumento cuja falta de pronunciamento expresso é questionada pelo embargante que, longe de ser tema capaz de influir no resultado do julgamento do incidente, apenas serviu de reforço retórico para a construção da tese de parcialidade do magistrado excepto; tese essa que foi efetivamente apreciada como um todo e, ao final, rechaçada, por falta de comprovação da propalada quebra da isenção. (iii) Acolhimento dos embargos sem a presença de defeito de comunicação do v. acórdão que, por isso, importaria no reexame do decisum, algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica das decisões. (iv) Decisão mantida. Embargos rejeitados.